Tribunal: TJPA
Processo: 0800694-47.2021.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800694-47.2021.8.14.0029

APELANTE: CARLOS FELIPE ALVES CONCEIÇÃO

ADVOGADO DATIVO: JUNIA MAYRIS BEZERRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº
0800694-47.2021.8.14.0029.

2ª TURMA DE DIREITO PENAL
.

APELAÇÃO PENAL.

COMARCA DE ORIGEM
: VARA ÚNICA DE MARACANÃ/PA.

APELANTE
: CARLOS FELIPE ALVES CONCEIÇÃO (PATROCINADO PELA ADV. JUNIA MAYRIS BEZERRA DA SILVA, OAB/PA Nº 28.643).

APELADA
: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR
: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 121, §2º, II E VI C/C. ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO SOBERANO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA BASILAR. CONSTATAÇÃO DE INIDONEIDADE DE PARCELA DAS FUNDAMENTAÇÕES
A QUO
ACERCA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB. PENA-BASE PROPORCIONALMENTE REFORMADA. PENA FINAL REDIMENSIONADA. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar conhecimento e parcial provimento à apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0800694-47.2021.8.14.0029.

2ª TURMA DE DIREITO PENAL
.

APELAÇÃO PENAL.

COMARCA DE ORIGEM
: VARA ÚNICA DE MARACANÃ/PA.

APELANTE
: CARLOS FELIPE ALVES CONCEIÇÃO (PATROCINADO PELA ADV. JUNIA MAYRIS BEZERRA DA SILVA, OAB/PA Nº 28.643).

APELADA
: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR
: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta
Carlos Felipe Alves Conceição
, inconformado com a r. decisão proferida pelo Soberano Conselho de Sentença da Vara Única da Comarca de Maracanã/PA (Num. 14860148 - Págs. 1 a 4), que o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, II e VI c/.c art. 14, II, ambos do CPB, à sanção total de 16 (dezesseis) anos e 2 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Nas razões recursais deste apelo (Num. 16194725 - Págs. 1 a 11), a defesa pediu a reforma da decisão proferida pelo Conselho de Sentença, no sentido de submeter o recorrente a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, alegando, em suma, ter sido a decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, pediu a redução de sua pena-base.

As contrarrazões ministeriais firmaram-se pela manutenção da sentença (Num. 16652339 - Págs. 1 a 5).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e improvido o apelo, condicionando o pleito de redução da pena-base à reanálise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB (Num. 17607315 - Págs. 1 a 6).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Julgamento presidido pelo Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DA ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS – PEDIDO DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.

Relativo ao argumento em torno do conjunto probatório, de que o decidido pelo Júri contrariou manifestamente as provas colhidas nos autos, tenho por rechaçá-lo.

Como cediço, a decisão prolatada pelo Júri é soberana, todavia, não é absoluta, sendo excepcionalmente anulada quando for manifestamente contrária às provas dos autos, o que torno a repisar, não é o caso.

A materialidade é insofismável por meio de todos os documentos acostados aos autos policiais que subsidiaram a oferta da denúncia (Num. 14859994 - Págs. 1 a 4).

A autoria igualmente restou comprovada nos autos por meio dos relatos colhidos na fase judicial (Num. 14860062 - Págs. 1 a 3
)
, fielmente referenciados na decisão de pronúncia (Num. 14860097 - Págs. 3 e 4
):

“Em juízo, a testemunha ALEXSANDRO WIDMAR declarou que foi procurado pela vítima e pelo seu namorado para informar que o acusado, seu ex-companheiro, havia invadido a casa onde estava para matála. Que após a vítima e o namorado saírem do local, o acusado foi encontrado dentro do mato e gravemente agredido pela população local; que ao tomar conhecimento foi ao hospital para prender o acusado e posteriormente colhidos os depoimentos em delegacia; Às perguntas da defesa respondeu: que tem conhecimento de varias passagens e prisão por trafico de drogas do acusado; que pela prática de violência doméstica não se recorda de outra situação, apesar dos antecedentes criminais serem vastos; que Carlos Felipe estava bastante nervoso no hospital;

Em juízo, a vítima ADRIANA DA SILVA FARIAS declarou que estava a duas semanas separada do acusado; que estava ficando com “marquinho”, dormindo juntos, quando se espantou com Carlos batendo na porta e com sua irmã avisando da presença de Carlos; que Carlos entrou no local e mandou que levantassem da cama; que a porta estava meio aberta; que sua irmã correu após dizer que Carlos iria matá-la; que Marcos pediu para Carlos parar e ao se direcionarem para o corredor do imóvel, Carlos começou a disferir golpes de faca; que os golpes pegaram apenas em Marcos; que após os golpes de faca perceber que Carlos estava muito alterado, oportunidade que fugiu para o mato e não avistou mais nada; que sua irmã foi avisar o restante da família; que fugiu sozinha para o mato; que Marcos e Carlos ficaram dentro da casa e não sabe informar se continuavam brigando; que não precisou ir ao hospital e não foi fazer exame de corpo de delito; que na hora do acontecido estava na casa da Neide, local que tinha alugado para passar a noite com Marcos; que conviveu com Carlos por quase 2 (dois) meses; que tinha 18 anos quando começou o relacionamento; que estava grávida na data do acontecido, apesar de não saber; que sua irmã estava no local quando Carlos chegou e não sabe dizer se o acusado já estava com a faca ao chegar ao local; que não viu arma de fogo com Carlos; que Carlos foi em direção a Marcos com a faca; que Carlos mandou que saísse da frente; que acha que Carlos e Marcos já se conheciam; Que antes do acontecido Carlos já havia pedido pra voltar o relacionamento, tendo negado a todos os pedidos em razão dos ciúmes de Carlos; que não sabe onde Marcos mora/morava e o conheceu na casa da sua mãe; que durante o tempo que conviveu com Carlos ele andava com a faca junto de si, não sabendo o motivo; Às perguntas da defesa respondeu: Que conviveu com Carlos por 2 (dois) meses; que assim que começou o relacionamento foi viver com Carlos e sua mãe; que o acusado tinha uma personalidade normal;; que quando sua família chegou ao local estava no mato e não viu o que aconteceu; que denunciou por medo de acontecer algo pior; Às perguntas do juízo respondeu que correu pois ficou com medo de Carlos; que Carlos não lhe ameaçou ou disse que lhe daria um tiro na cara e disse isso quando estava nervosa;

Em juízo, a testemunha REGIANE DA SILVA FARIAS declarou que no dia do acontecido havia brigado com seu marido e ido ao local onde estava sua irmã; que ao chegar ao local Carlos estava do lado de fora e disse “não se mete que vai morrer os dois” e após deu um “pisão” na porta, oportunidade em que correu e avisou seu pai do acontecido; que ao chegar novamente ao local com seu pai, Adriana já não se encontrava no local; que não estava hospedada na casa; que o acontecido foi cerca de 2h da madrugada; que Carlos já estava atrás da casa quando chegou ao local; que não sabe o que Carlos tinha na mão, apesar de ter visto algo em sua mão; que ficou desesperada com medo de Carlos; que gritou para sua irmã, alertando da presença de Carlos, antes de correr; Que ao retornar ao local Carlos tentava furar Marcos com uma faca; que na delegacia Carlos falou que o dia que saísse da cadeia isso não ficaria assim;

Sendo assim, corroborando com a tese da ministerial, as testemunhas de acusação descreveram que o acusado, após descobrir o novo relacionamento da vítima foi até o local para praticar homicídio, oportunidade em que abordou o casal com golpes de faca.

O próprio réu em seu interrogatório, em sede judicial, relatou que morou junto com Adriana por cerca de 3 (três) dias, até que tiveram uma discussão e a vítima foi residir com sua irmã; que ao descobrir o local onde Adriana estava dormindo com Marcos se deslocou para confrontá-los; que arrombou a porta do local e questionou o casal a quanto tempo estavam tramando aquilo; que chegou ao seu conhecimento que o pai de Adriana tinha dado a mão dessa para Marcos; que depois conversou com o pai de Adriana e esse negou e pediu que não fizesse nada; que seguiu a irmã de Adriana para descobrir o local; que conversou com Adriana e Marcos no local, tendo ambos se recusado a responder suas perguntas, oportunidade em que começou luta corporal com Marcos; que durante o confronto a vítima Adriana estava se metendo no meio, mas pediu para que se retirasse pois não queria feri-la; que encontrou a faca usada para desferir os golpes em cima da mesa no local; que acha que Adriana correu por medo; que antes do acontecido estava ingerindo bebida alcoólica; que ao chegar ao local Adriana e Marcos estavam dormindo juntos na cama e ficou com ciúmes; que está arrependido do que fez; que não se recorda o número de facadas desferidas mas não desejava acertar Adriana; Às perguntas da promotoria, respondeu: que o que deu fim à briga no local foi a chegada da família da vítima ao local; que foi agredido pois acharam que havia feito alguma coisa com Adriana; que falou para a Regiane não se meter pois aquilo não era com ela; que entrou no local forçando a porta de madeira; que não teve contato com a vítima ou sua família após a prisão, tampouco sua família teve contato.

Logo, afirma que os fatos narrados na denúncia são verdadeiros quanto à autoria e materialidade, contudo, alega que em momento algum visava atingir Adriana, tendo apenas confessado que foi o autor dos golpes que feriram Marcos.”

Pelos depoimentos apontados e pelo colhido no feito, sem muito mais a acrescentar, vislumbra-se que o recorrente, ex-companheiro da vítima Adriana da Silva Farias, tentou ceifar a vida desta mediante golpes de faca, não conseguindo alcançar seu intento homicida em razão da fuga da ofendida.

A vítima descreveu com clareza toda a dinâmica criminosa e ficou patente o inconformismo do apelante com o término do relacionamento, sendo corroborado seu relato pelos depoimentos das demais testemunhas.

Como se vê, o conjunto probatório, harmônico e coerente, dá conta de que a condenação do recorrente, advinda do Conselho de Sentença, este soberano em seu veredicto, está amparada nas provas coligidas nos fólios, ausente, portanto, de qualquer motivo para sua desconstituição.

Colaciono:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VERSÃO DEFENSIVA COM APOIO NOS ELEMENTOS COLETADOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL PENAL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. 1.
Nos termos da orientação desta Casa, a "anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos. E, decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório
. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos" ( HC n. 538.702/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/11/2019, DJe 22/11/2019). 2. Na espécie, depreende-se dos autos que a versão apresentada pela defesa encontrava amparo nos depoimentos coletados durante as investigações e em plenário, nas conversas telefônicas interceptadas e em outros elementos de provas apresentados durante a instrução processual penal. Com efeito, o Tribunal de Justiça não se encontrava em presença de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Conforme assinalou o Ministério Público, atuando em segunda instância, "diante das muitas perguntas mal respondidas, o Júri, exercendo o seu poder soberano, optou por uma vertente. Pode não ter sido a melhor, mas isso não basta para qualificar o julgamento como manifestamente contrário a prova dos autos" (e-STJ fl. 160). 3. Habeas corpus concedido para cassar o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Recurso de Apelação n. 0262252-87.2013.8.19.0004, restabelecendo a sentença absolutória.

(STJ - HC: 674920 RJ 2021/0190073-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

Destarte, verifico que a decisão proferida pelo Júri não se encontra “
manifestamente”
contrária às provas, nem destoa inquestionavelmente de todo o acervo probatório, pelo que afasto por completo o pleito de submissão a novo Júri em questão, devendo permanecer condenado
Carlos Felipe Alves Conceição
nos termos do art.
121, §2º, II e VI, c/c. art. 14, II, ambos do CPB.

03 – DO PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA.

Subsidiariamente, a defesa pede a reforma da calibragem de pena efetivada em primeiro grau, no sentido de se reduzir a
pena-base do recorrente

Pois bem.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

Segue o excerto correspondente da sentença (
Num. 14860148 - Págs. 2 e 3
):

“Considerando o que determina o Artigo 59 do Diploma Legal supra referido, a CULPABILIDADE do réu entendo desfavorável, visto que agiu deferindo golpes de arma branca para tentar ceifar a vida de sua excompanheira, inclusive arrombando a porta de entrada da residência, demonstrando intensidade do dolo que destoa daquele inerente ao tipo penal. Constato que o réu REGISTRA antecedentes criminais, NÃO É PRIMÁRIO, conforme certidão nos autos. Sua CONDUTA SOCIAL considero desajustada, haja vista o próprio acusado ser contumaz no cometimento de delitos equiparados à hediondo (Tráfico). Não há elementos nos autos que permitam aferir sua PERSONALIDADE. Os MOTIVOS do crime não favorecem ao réu, todavia já foi reconhecido para qualificar o delito. As CIRCUNSTÂNCIAS são desfavoráveis diante do modus operandi aplicado, onde tentou ceifar a vida da vítima surpreendendo-a durante a madrugada, invadindo a residência em que estava, enquanto dormia com seu atual namorado, diminuindo a chance de defesa dessa. As CONSEQÜÊNCIAS do crime foram graves, pois foi ceifada a vida de um ser humano. Entendo que a vítima não contribuiu para a consumação do crime.

Posto isso, considerando que o art. 121, §2, I, do CPB prescreve a pena de reclusão de 12 (doze) anos até 30 (trinta) anos e as circunstancias acima, fixo-lhe a pena base em 27 (vinte e sete) anos de reclusão.

Não vislumbro atenuantes ou agravantes, mantendo a pena em 27 (vinte e sete) anos de reclusão.

Apesar de invocada a causa de aumento contida no art. 121, §7º, inciso I, do CPB, não consta dos autos sequer prova da existência da gravidez ou da filha que teria nascido, impossibilitando sua aplicação. Vislumbra-se a presença da causa de diminuição do art. 14, II do CPB, crime tentado. Assim, com base no iter criminis percorrido, verifica-se que a pena deve ser diminuída de 2/5 (dois quintos). Portanto, fixo a pena definitiva e concreta em 16 (dezesseis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, com fulcro no art. 121, §2, II e VI do Código Penal.

Incabível a substituição da pena.

Isto posto, pelo fato de a Justiça ter o dever de reprimir rigorosamente a conduta do acusado CARLOS FELIPE ALVES CONCEIÇÃO, vulgo “CALICO”, fixo ao condenado a pena definitiva de em 16 (dezesseis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, com fulcro no art. 121, § 2º, inciso I e VI, c/c art. 14, ambos do CPB.

A pena do condenado deverá ser cumprida em regime INICIALMENTE FECHADO, conforme determina o artigo 33 §§ 1º e 2º, alínea “a” do Diploma Substantivo Penal acima declinado.”

Antes de iniciar a análise, mormente a relativa à primeira etapa, nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar que “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Na primeira fase
, depreende-se, pois, que o magistrado de primeira instância, dentre as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, valorou de forma negativa 5 (cinco) – culpabilidade, antecedentes, conduta social, circunstâncias e consequências do crime, as quais passarei a examinar.

A

culpabilidade do agente

– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) – no caso, o magistrado se valeu de fundamentação concreta e com dados extraídos do contexto probatório carreado nos autos, sobretudo o fato de ter arrombado uma residência particular –
Por isso, entendo pela manutenção do presente aresto judicial desfavorável
.

Os
antecedentes criminais
– referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, não se podendo utilizar inquéritos policiais e ações penais em curso para negativá-los (Súmula 444/STJ) e se devendo observar situações de reincidência – apreendo-os, conforme certidão
Num. 14859975 - Págs. 1 a 5
dos presentes autos e a confirmação correspondente no Sistema Libra deste Egrégio Tribunal,
como existentes, haja vista, inclusive, porque o conceito de maus antecedentes atinge não somente as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em

julgado deu-se anteriormente à

prática

do delito em apuração, mas, também, aquelas

transitadas

em julgado no curso da respectiva ação penal,

assim como as condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos
(como o Proc. nº
00011091020148140029
ora levado em conta)
, as quais, de igual modo, não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes (HC 246.122/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 8/3/2016, DJe 15/3/2016 / AgRg no HC 455.302/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 11/12/2019)) –
Circunstância judicial mantida desfavorável.

A
conduta social do agente
– que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside) – não há como valorar, ante a ausência de elementos nos autos para tanto
–
Circunstância judicial reformada para a neutralidade
.

É válido ressaltar que para tanto para a conduta social quanto para personalidade, sequer condenações transitadas em julgado podem ser utilizadas como parâmetros para valorá-las (AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Quanto às

circunstâncias do delito

– atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo –
revelam-se de modo a serem negativadas
, pois conforme fundamentado pelo juiz sentenciante, o crime se houve de madrugada, enquanto dormia a vítima com o seu atual namorado –
Circunstância judicial mantida desfavorável
.

As
consequências do delito
– alusivas à
extensão do dano decorrente da conduta do agente – valoro como neutras, porquanto manejada fundamentação incoerente com a realidade dos autos, visto que a vítima não veio a óbito –
Circunstância reformada para a neutralidade.

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (12 a 30 anos de reclusão), porque remanescentes 3 (três) fundamentações negativas,
j
usta, razoável e proporcional a reforma da pena-base fixada
a quo
em 27 (vinte e sete) anos de reclusão para 19 (dezenove) anos e 9 (nove) meses de reclusão, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “
a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
”.

Ressalto que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima – o que, data maxima venia, discordo, haja vista que do rol considerado, uma é sempre neutra ou positiva (o comportamento da vítima) – deveria ser, pois, 1/7 (um sétimo).

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

Na segunda etapa
, nada a se considerar.

Na derradeira fase
, não foi reconhecida qualquer majorante. Foi, contudo, aplicada a minorante referente à tentativa (art. 14, II, CPB) na escorreita fração de 2/5 (dois quintos).

Dessarte, justa, razoável e proporcional, apta à prevenção e retribuição que se espera de uma reprimenda estatal, consoante teoria mista/eclética da pena, a nova sanção final e concreta de
10 (dez) anos, 11 (onze) meses e 6 (seis) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado
.

Seguem inaplicáveis ao caso do art. 44 e 77 do CP.

04 – DISPOSITIVO.

À vista do exposto, conheço o recurso de apelação interposto e lhe dou parcial provimento, redimensionando a pena de Carlos Felipe Alves Conceição para
10 (dez) anos, 11 (onze) meses e 6 (seis) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado
.

É o voto
.

Belém, 02/12/2024